Tribunal: TJSP
Processo: 0005067-88.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005067-88.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILSON
RAIMUNDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005067-88.2017.8.26.0635 -Voto no 11521
2
VOTO no 11521
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005067-88.2017.8.26.0635
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Tânia Magalhães Avelar Moreira da
Silveira
APELANTE: Gilson Raimundo da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Gilson
Raimundo da Silva contra a r. sentença de fls. 175/177 (publicada em
audiência aos 9/3/20), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código
Penal, a 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a 10
(dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária, no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente ao
tempo do pagamento, em favor da entidade AME- Associação
Filantrópica (CNPJ no. 43.896.505/0001-99).
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas (fls. 180/192).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 196/201), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 207/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005067-88.2017.8.26.0635 -Voto no 11521
3
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 3 de junho de 2017, no horário
e local indicados na denúncia, o apelante danificou 2 (dois) telefones
públicos, em prejuízo da empresa “Vivo
Telefônica Brasil S/A”,
concessionária de serviço público de telefonia.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada através do laudo pericial acostado às fls. 54/56.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Corroborando os fatos descritos na denúncia, a testemunha
Renato de Sousa Oliveira, nas duas fases da persecução penal, aduziu
“que trabalha no terminal de ônibus em tela, na empresa Metra e que, na
data dos fatos, estava na plataforma quando presenciou Gilson
Raimundo da Silva, 'enfurecido', destruindo dois telefones públicos
situados na base. Contou que, enquanto o telefone era destruído, nada
era dito peto destruidor. Assim, frisou que acionou o seu supervisor
Rodrigo e a Polícia Militar, que conduziu o autor Gilson até esta Distrital.”
(sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Rodrigo Lourenço Martins, nas duas fases da persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005067-88.2017.8.26.0635 -Voto no 11521
4
penal, relatou “ser funcionário da empresa Metra, a qual presta serviços
para a EMTU, e disse que, na hora dos fatos, embora não estivesse no
terminal, recebeu, por ser supervisor, uma ligação, na qual um
funcionário solicitou a sua presença no lugar dos fatos, já que, um
indivíduo, ora indiciado, estava muito nervoso e, em razão de sua
insatisfação com uma ligação efetuada, passou a destruir dois telefones
públicos situados no local. Contou que foi até o posto policial, onde
encontrou os demais envolvidos, e todos rumaram até esta unidade
policial.” (sic).
Igualmente corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Tiago Dourado Silva, policial militar, ouvido exclusivamente
na primeira fase da persecução penal, narrou “que na data e hora dos
fatos foi acionado no posto policial, situado em frente ao Terminal
Rodoviário do Jabaquara, ora local do evento, por Rodrigo Lourenço
Martins e Renato de Sousa Oliveira, funcionários da empresa prestadora
de serviços para a EMTU, ora testemunhas, os quais lhe disseram que o
imputado Gilson Raimundo da Silva, que por eles havia sido detido,
danificara, através de batidas com o fone na base dos aparelhos, dois
telefones públicos ('orelhões'). Assim, ao questioná-lo sobre o motivo de
tal atitude, o indiciado Gilson Raimundo da Silva alegou ter ficado
insatisfeito com um atendimento prestado através de uma ligação feita
num daqueles telefones e, por isso, irritado, acabou quebrando os dois
equipamentos. Diante do exposto, após verificar o dano ao patrimônio
público, conduziu Gilson e as testemunhas até esta unidade.” (sic).
O apelante, na primeira fase da persecução penal,
permaneceu silente. Em juízo, confessou ter danificado parcialmente um
telefone público, sustentando que estava embriagado e descontente por
não ter conseguido bloquear seu bilhete único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005067-88.2017.8.26.0635 -Voto no 11521
5
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Isso porque a testemunha Renato, nas duas fases da
persecução penal, asseverou ter presenciado o apelante destruir os
telefones públicos, e nada há, nos autos, a fazer crer que ela teria algum
motivo para falsamente acusar o apelante da prática do crime.
Ademais,
os
relatos
da
testemunha
Renato
foram
corroborados pelos depoimentos da testemunha Rodrigo, nas duas fases
da persecução penal e, igualmente, nada há a fazer crer que ela teria
algum motivo para falsamente acusar o apelante da prática do crime.
Não bastasse, os relatos das testemunhas Renato e Rodrigo
também foram corroborados pelo depoimento do policial militar Tiago.
E não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que o policial militar tivesse motivo para
incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo o depoimento
total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade do próprio depoimento, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade da testemunha ou
mesmo do seu depoimento.
Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da
confissão do apelante (ainda que parcial, uma vez que admitiu o dano a
apenas um telefone público), na medida em que se harmoniza com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005067-88.2017.8.26.0635 -Voto no 11521
6
restante do acervo probatório colacionado aos autos, sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo
Penal), de modo que a condenação era mesmo o desfecho natural da
causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal,
no segundo e terceiro momentos foi mantida nesse patamar, à míngua de
circunstâncias ou causas alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 6
(seis) meses de detenção.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Adequado o regime menos gravoso para o início do
cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do § 2o do artigo 44
do Código Penal.
Ressalte-se, por fim, que o sursis só será concedido se não
indicada ou cabível a substituição, conforme dispõe o artigo 77, inciso III,
do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator